Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1002120-16.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
AGRAVADO: CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1002120-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADO:

CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
, contra decisão monocrática de id. 159354696, que indeferiu o benefício da assistência judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
não possui condições financeiras aptas para suportar as custas processuais, pois além de possuir várias dívidas em execução, e a pouca renda atual adquirida é totalmente destinada para manter as despesas ordinárias de sua família
” (sic).

Aduz que “
a mera declaração de hipossuficiência é detentora do condão de assegurar, àquele que a pleiteia, o benefício, porém, no caso em tela, esta disposição é ainda mais evidente, haja vista que a própria natureza da demanda é capaz de evidenciar a necessidade que detém o Agravante no pleiteado deferimento da justiça gratuita
” (sic).

Informa que “
sofre com várias ações de execução, reforçando, assim, sua situação de hipossuficiência financeira, não podendo dessa maneira arcar com as custas dos Embargos à Execução sem prejuízo de seu sustento e de sua família
” (sic).

Explica que
“se o ora Agravante possuísse condições financeiras, elevadas quantias em suas contas ou, ainda, como aduziu este r. Desembargador Relator, bens móveis e imóveis certamente não teria em seu encalço tantas Ações Executivas, eis que estas seriam devidamente quitadas de bom grado pelo mesmo. Ademais, os referidos bens já teriam sido penhorados e levantados em face dos exequentes”
(sic).

Com essas considerações, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, requerendo

seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, a fim de que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 162432662).

O agravado apresenta a contraminuta, discorrendo que “
afinal, apesar de inexistir comprovação da hipossuficiência, em verdade, os documentos evidenciam as inúmeras transações de expressivo valor econômico que o Agravante fomentava
”
(sic).

Ainda, anuncia que “
os valores, para maior compreensão, ultrapassam a casa dos milhões de reais, expondo que a realidade econômica do Agravante, sobretudo, não se aproxima da fragilidade. Até porque, se assim fosse, não teria alcançado transações em valores de larga expressividade
” (sic)

Consequentemente, explica que “
apesar da vertente fundamentação trazida pelo Agravante, em verdade, não existe qualquer elemento passível de consubstanciar sua alegada e suposta situação hipossuficiente que viabilize a concessão da benesse pleiteada. Pelo contrário, como mencionado, os documentos carreados evidenciam a concreta ausência de hipossuficiência financeira
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
com a fixação de multa de 5% prevista no art. 1.021, §4o do CPC

(Id 164378165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reformar a r. decisão monocrática, por mim proferida, na qual autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Na mesma decisão, indeferi o benefício de gratuidade judiciária, considerando que o ora agravante não apresenta documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ele, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

E para se evitar tautologia desnecessária, destaco parte do entendimento exposto na decisão monocrática, que bem externou a questão
sub judice
:

“(...)
Ressalte-se que o recorrente apresentou na origem documentos que entende demonstrar sua hipossuficiência financeira, entretanto, mesmo diante das diversas execuções que lhe são movidas e extrato bancário apresentado com baixa movimentação, não me convenço acerca da suposta falta de recursos para custear uma demanda judicial, eis que para tanto, poderia ter acostado aos autos, também, certidão do cartório de registro de imóveis, extrato dos veículos, dentre outros, e não o fez.

Feito este registro, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja,
o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte interessada não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.” (N.U 1017864-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível o parcelamento das custas processuais na hipótese em que, embora a parte interessada não se enquadre na situação de insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária gratuita integral, poderia ter sua subsistência prejudicada caso fosse compelida a pagar, em única parcela, as despesas do processo. Art. 98, §6o do CPC
.” (N.U 1001003-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.” (N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais,
deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, ainda mais que foi oportunizado o pagamento das custas em 06 (seis) parcelas sucessivas, o que, aliás, é possibilitado pelo art. 98, §6o do CPC/15
, como forma de não vilipendiar o princípio do acesso à Justiça, o que, inclusive, é maciçamente autorizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante arestos acima mensurados.

(...)”

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ , Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA
AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.”
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA

NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO
– CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade
. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior. Agravo interno a que se nega provimento.”
(TJ-MT 00264879220198110055 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO APELO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM COMBATIDO – AGRAVO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se os documentos apresentados pela parte não retratam a impossibilidade financeira para o adimplemento do preparo recursal em parcela única, ao Julgador incumbe o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
A ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção
.”
(TJ-MT 00251516220128110002 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Quanto ao pedido realizado em sede contrarrecursal de aplicação da multa de que trata o art. 1.021, § 4o, CPC, resta a mesma afastada, porquanto só enseja sua aplicação quando se tratar de desprovimento ou inadmissibilidade do Agravo Interno por questões de protelação ou abusividade ou erro grosseiro, de modo que
não se vislumbrando qualquer ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual por parte do recorrente, descabida a aplicação da multa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023